Tribunal: CARF
Processo: 19515.003314/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DO FISCO. CFL 35.
Constitui infração às disposições inscritas no art. 32, III da Lei n° 8212/91 c/c art. 225, III do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa de prestar ao órgão fazendário federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do seu interesse, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. A inobservância de obrigação tributária acessória constitui-se fato gerador do auto de infração, convertendo-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicada.
OBRIGAÇÕES ACESSORIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 35. INFRAÇÃO DE CONSUMAÇÃO INSTANTANEA. VALOR ÚNICO E INDIVISÍVEL.
O Auto de Infração CFL 35 é de consumação instantânea, e se aperfeiçoa e se exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização, não mais admitindo convalescência ou correção ulterior. A infração tipificada no CFL 35 possui valor único e indivisível, de maneira que o valor da multa a ele associado independe da gravidade e do número de infrações cometidas, bastando para a sua caracterização e imputação a ocorrência de uma única infração à obrigação tributária violada. Dessarte, a prestação parcial das informações e esclarecimentos requeridos pela Fiscalização não implica o afastamento da imputação, tampouco modificação no valor da multa aplicada, devendo esta ser mantida em sua integralidade individual.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003314/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.607 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADOS MADRID LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DO
FISCO. CFL 35.
Constitui infração às disposições inscritas no art. 32, III da Lei n° 8212/91 c/c
art. 225, III do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa de
prestar ao órgão fazendário federal todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis do seu interesse, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. A inobservância de obrigação
tributária acessória constitui-se fato gerador do auto de infração, convertendo-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicada.
OBRIGAÇÕES ACESSORIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 35. INFRAÇÃO DE CONSUMAÇÃO
INSTANTANEA. VALOR ÚNICO E INDIVISÍVEL.
O Auto de Infração CFL 35 é de consumação instantânea, e se aperfeiçoa e se
exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização,
não mais admitindo convalescência ou correção ulterior. A infração tipificada
no CFL 35 possui valor único e indivisível, de maneira que o valor da multa a
ele associado independe da gravidade e do número de infrações cometidas,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003314/2010-72
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003314/2010-72

bastando para a sua caracterização e imputação a ocorrência de uma única
infração à obrigação tributária violada. Dessarte, a prestação parcial das
informações e esclarecimentos requeridos pela Fiscalização não implica o
afastamento da imputação, tampouco modificação no valor da multa aplicada,
devendo esta ser mantida em sua integralidade individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 80 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado,
que de acordo com o descrito às fls.2 e no Relatório Fiscal da Infração, às fls.8, se refere à multa
por infração ao artigo 32, III, da Lei 8.212, de 1991, com redação da MP 449, de 2008,
convertida na Lei 11.941, de 2009, e o artigo 225, III, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, por ter deixado de apresentar à Fiscalização os
devidos esclarecimentos em relação ás compensações feitas no período de 2007, apesar de
intimado através do Termo de Intimação no 2 (dois).
De acordo com o descrito, às fls.02 e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa,
às fls. 09, foi aplicada penalidade no valor de R$14.317,78, nos termos dos artigos 92 e 102, da
Lei 8.212, de 1991, e artigos. 283, II, alínea "b" e 373, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
1999. Valor atualizado de acordo com a Portaria MPS/MF n. 333, de 29/06/2010.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 20/10/2010, conforme
assinatura aposta às fls.2, e apresentou impugnação em 19/11/2010, consoante carimbo às fls. 14,
cuja peça foi juntada às fls.14 a 75. Na impugnação, diz ser a mesma tempestiva, relata o motivo
da autuação, e aduz as alegações a seguir, relatadas em síntese:
1. Que é uma empresa séria, está no mercado há mais de quarenta e três anos, possui um
nome a zelar, e para tanto sempre visou estar em dia com suas obrigações, bem como
atender prontamente às solicitações dos Órgãos do Poder Público, sem exceção. Em
momento algum omitiu qualquer informação a este Órgão Fiscalizador, se prontificando e
atendendo a todas as intimações.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003314/2010-72

2. Que, realmente, na oportunidade, não chegou a apresentar ao Auditor Fiscal os
documentos relativos ao Processo n°. 95.0053285-9, da 2a Vara da Justiça Federal, no qual
obteve, junto ao Poder Judiciário, o direito de ter declarado a inexigibilidade da
contribuição social sobre o pagamento feito a autônomos, administradores e empresários,
determinando a compensação do indevidamente recolhido.
3. A não apresentação dos documentos relacionados ao referido processo não fora realizada
de maneira premeditada, pois sempre esteve disposto a atender a todas as solicitações,
entretanto, em razão do lapso temporal, e tendo levado diversos documentos, e não tendo
mais a solicitação no Termo de Intimação 05, acreditou ter cumprido o solicitado.
4. Que é pessoa de boa fé, cumpridora de suas obrigações, e em nada justificaria para o
mesmo não apresentar os documentos do Processo n°. 95.0053285-9, da 2a Vara da Justiça
Federal, os quais apenas dão sustentação legal para as compensações efetuadas no período
compreendido entre 01/2007 e 12/2007.
5. Que apresenta, nesta oportunidade, os documentos que esclarecem e comprovam a
legalidade da compensação efetuada no período de 01/2007 a 12/2007, a qual foi efetuada
de maneira licita e dentro da ordem judicial emanada.
6. Insiste que jamais houve má fé na não apresentação dos documentos relativos ao referido
processo, houve sim a certeza de atendimento aos Termos de Intimação Fiscal, cada vez
que a solicitação deixava de ser lançada no próximo Termo de Intimação.
7. Face ao exposto, requer: 1)- análise dos documentos apresentados, a fim de conferir que os
mesmos esclarecem as compensações efetuadas no período compreendido entre 01/2007 a
12/2007. 2)- procedência da impugnação, declarando-se a insubsistência do Auto de
Infração 37.249.868-8 e conseqüente cancelamento da multa aplicada ao presente caso,
tendo em vista que não houve em momento algum má fé ou beneficio por parte do
Impugnante. 3)- que todas as publicações, através da imprensa oficial, com força de
intimação, se façam em nome da advogada Anna Carolina Paroneto Mendes Pignataro
(OAB/SP 191.958), e que todas as notificações a lhe serem postadas, o sejam diretamente
à Av.Dr. Guilherme Dumont Vilares, 1.050 - 2° andar, cj. 28, Morumbi, CEP 05640-001 –
São Paulo — SP.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 80 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação, deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
Fiscalização.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 88 e ss), reiterando os argumentos já apresentados em sua
impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003314/2010-72

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria
MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo e mantenho em sua integralidade, para, ao final, apresentar considerações adicionais
com o intuito de reforçar as convicções tecidas no presente voto. É de se ver:
[...] Nos termos do inciso III, do artigo 32, da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada
pela MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009 e inciso III, do artigo
225 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999, a empresa é obrigada a prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Portanto, o fato de a empresa autuada ter deixado de apresentar à Fiscalização os
devidos esclarecimentos em relação ás compensações feitas no período de 01/2007 a
12/2007, configurou, indubitavelmente, infração ao disposto no artigo 32, inciso III, da
Lei 8.212, de 1991, com redação da MP 449, de .2008, convertida na Lei 11.941, de
2009, assim como o artigo 225, III, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999.
Tendo em vista que restou comprovado nos autos o efetivo cometimento da infração, a
aplicação da penalidade ao caso presente encontra-se perfeitamente legal, nos termos
dos artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212, de 1991, e artigos. 283, inciso II, alínea "b" e 373,
do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999. e Portaria MPS/MF 333, de 2010.
Em que pese as alegações do impugnante de que é uma empresa séria, possui um nome
a zelar, não agiu de má fé e não obteve benefício, ao deixar de apresentar à fiscalização,
quando solicitado, os documentos esclarecedores das compensações realizadas no
período de 01/2007 a 12/2007, não podem ser acolhidas, pois, nos termos do artigo 136,
do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1966), salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
Cabe ressaltar que a apresentação de informações, esclarecimentos e documentos,
necessários à fiscalização, na fase de impugnação, não é motivo para o cancelamento do
Auto de Infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória, assim como da
penalidade aplicada, pois constatada infração à legislação, a Fiscalização tem o dever de
autuar a empresa e, conseqüentemente, o julgador tem o dever de manter o Auto de
Infração, visto que o ato é vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade
funcional.
Em relação ao pedido para análise dos documentos apresentados, a fim de conferir que
os mesmos esclarecem as compensações efetuadas no período compreendido entre
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003314/2010-72

01/2007 a 12/2007, cabe registrar que a análise será efetuada pela Fiscalização no
processo no 19515.003316/2010-61, onde foram lançados os valores de compensações
glosados.
A teor do § 4o, do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, com as alterações da Lei no
11.196, de 2005, para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. Assim sendo, por falta de previsão legal, indefiro o
pedido formulado para que as intimações sejam efetuadas em nome da advogada Anna
Carolina Paroneto Mendes Pignataro - OAB/SP 191.958.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do Auto de
Infração no 37.249.838-8, visto que foi lavrado de acordo com a legislação pertinente,
não havendo razões de fato ou de direito para decretar nulidade ou improcedência do
mesmo.
Pois bem. Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Inicialmente, cumpre destacar que o presente Auto de Infração se encontra
revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n°
8.2l2/9l combinado com o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
Conforme destacado pela DRJ, em que pese as alegações do contribuinte de que é
uma empresa séria, possui um nome a zelar, não agiu de má fé e não obteve benefício, ao deixar
de apresentar à fiscalização, quando solicitado, os documentos esclarecedores das compensações
realizadas no período de 01/2007 a 12/2007, não podem ser acolhidas, pois, nos termos do artigo
136, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1966), salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A propósito, o Auto de Infração CFL 35 é de consumação instantânea, e se
aperfeiçoa e se exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização,
não mais admitindo convalescência ou correção ulterior. A infração tipificada no CFL 35 possui
valor único e indivisível, de maneira que o valor da multa a ele associado independe da
gravidade e do número de infrações cometidas, bastando para a sua caracterização e imputação a
ocorrência de uma única infração à obrigação tributária violada.
Cabe destacar, ainda, que o interessado já deveria manter à disposição da
Fiscalização todos os documentos solicitados, relacionados no art. 32 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, combinado com o art. 225 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado
pelo Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999.
Dessarte, a prestação parcial das informações e esclarecimentos requeridos pela
Fiscalização, não implica o afastamento da imputação, tampouco modificação no valor da multa
aplicada, devendo esta ser mantida em sua integralidade.
Por fim, esclareço que são três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que
devem ser cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e correção da
falta dentro do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator; e iii) inexistência de
agravante.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003314/2010-72

A meu ver, os documentos apresentados pelo contribuinte, na impugnação, não
são suficientes para o esclarecimento das compensações efetuadas, sobretudo considerando que,
conforme o documento de e-fl. 68, o trânsito em julgado da ação judicial teria ocorrido em
dezembro de 2003, sendo que as compensações efetuadas, objeto do pedido de esclarecimento,
dizem respeito ao período de apuração 01/2007 a 12/2007.
E, ainda, o contribuinte não logrou êxito em comprovar que os valores objeto de
compensação seriam compatíveis com os que constam no documento “Tabela de Controle de
Compensação”, não tendo anexado aos autos a memória de cálculo acompanhada do respectivo
pedido.
Cabe pontuar, ainda, que o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição
do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a
um, num exercício de ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Dessa forma, uma vez que não houve a comprovação da correção da falta dentro
do prazo de impugnação, tal fato, por si só, é suficiente para afastar a relevação da penalidade.
Portanto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, em sua integralidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.607 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003314/2010-72

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital